Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-50.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004429-50.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON ROBERTO TERCAL - CPF: 012.267.081-70 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edson Roberto Tercal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, no bojo da execução de cédula de crédito bancário. O embargante alegou cláusulas abusivas relativas ao método de amortização, à taxa de juros e à ausência de informações claras, postulando a revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) estabelecer se o contrato bancário contém cláusulas abusivas que justifiquem sua revisão, com base nos princípios da boa-fé, da informação adequada e da vedação à onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, pois, embora reiterando argumentos da inicial, demonstra inconformismo com os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de clareza na pactuação da taxa de juros e do método de amortização.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,43% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, não havendo abusividade configurada, nos termos da Súmula 382/STJ.

A capitalização mensal dos juros está expressamente prevista na cédula de crédito bancário, firmada após a edição da MP 2.170-36/2001, sendo válida segundo a jurisprudência consolidada no STJ (Súmulas 539 e 541).

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não configura anatocismo, desde que pactuada expressamente, como ocorreu no caso em exame.

A documentação contratual evidencia a prestação adequada das informações, não se constatando violação ao dever de transparência previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

Inexiste comprovação de onerosidade excessiva superveniente ou de fato novo que comprometa o equilíbrio contratual, sendo insuficiente a mera alegação de aumento do saldo devedor sem demonstração técnica ou documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apelação deve ser conhecida quando demonstrar, ainda que genericamente, inconformismo com os fundamentos da sentença.

A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A capitalização mensal é válida quando prevista expressamente em contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.

A utilização da Tabela Price é legítima desde que haja previsão contratual expressa da taxa de juros.

A ausência de demonstração objetiva de onerosidade excessiva ou vício de consentimento inviabiliza a revisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDSON ROBERTO TERCAL contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1004429-50.2024.8.11.0040, ajuizados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O juízo
a quo
, em sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

O apelante, em suas razões alega que a sentença merece reforma, pois o contrato executado contém cláusulas abusivas, principalmente quanto ao método de amortização e à taxa de juros aplicada.

Sustenta violação ao Código de Defesa do Consumidor, ausência de informação adequada e necessidade de revisão contratual.

Por fim, aduz que há onerosidade excessiva devendo o Poder Judiciário fazer o controle.

A apelada apresentou contrarrazões (suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar suscitada nas contrarrazões deve ser rejeitada.

Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera repetição das alegações já deduzidas em primeira instância não configura, por si só, ausência de dialeticidade, desde que a petição recursal demonstre minimamente a intenção de combater os fundamentos da sentença.

No caso em apreço, embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos da exordial, observa-se que ele apontou expressamente fundamentos de inconformismo com a sentença, sobretudo ao afirmar que a decisão deixou de reconhecer a ausência de clareza sobre o método de amortização e a abusividade da taxa de juros, contrariando os princípios da informação e da boa-fé objetiva (arts. 6º, III; 46 e 51 do CDC).

Ainda que a fundamentação seja genérica, o recurso enfrenta os principais fundamentos da sentença recorrida, permitindo o conhecimento da apelação.

Assim,
afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise quanto à possibilidade de revisão do contrato.

Consta dos autos, que o Apelante apresentou Embargos à Execução
de título extrajudicial (cédula de crédito bancário)n.1002400-27.2024.8.11.0040 movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT. (id.273063424).

O Juízo monocrático ao analise os pedidos contidos na exordial, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não há “
excesso nos cálculos apresentados pela parte exequente/embargada, tampouco onerosidade excessiva que justifique a desconstituição da mora”.

Irresignado com o desfecho da lide, aduz
que a sentença merece reforma, pois o contrato executado contém cláusulas abusivas, principalmente quanto ao método de amortização e à taxa de juros aplicada; que há

violação ao Código de Defesa do Consumidor, ausência de informação adequada e necessidade de revisão contratual.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, o
contrato objeto da execução possui cláusulas claras e expressas quanto à taxa de juros e à capitalização mensal, conforme prevê a Súmula 539 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,43% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação, conforme consulta ao Bacen, o que afasta a alegação de abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento claro sobre a matéria, nos seguintes termos:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF;
b) A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade;
c) Inaplicáveis, aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, os arts. 591 c/c 406 do Código Civil;
d) A revisão das taxas de juros é admitida apenas em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e devidamente comprovada a abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.
(STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009)

A partir desse precedente, editou-se a Súmula 382/STJ, segundo a qual:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Complementarmente, a jurisprudência tem reconhecido que os juros pactuados devem guardar compatibilidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo cabível revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante.

No presente caso, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário n. C207307730, firmada em 22/06/2022, foi contratada taxa de 2,43% ao mês, percentual que não excede a média praticada no mercado à época, segundo dados obtidos pelo juízo de origem junto ao site do BACEN (Id 273087393).

Quanto à capitalização, está prevista expressamente nas condições gerais do contrato (item 3.4), sendo válida nos termos da jurisprudência consolidada (Súmulas 539 e 541 do STJ),
in verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”(
STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
)

No caso concreto, a previsão de capitalização mensal encontra-se expressamente prevista na cláusula de “Encargos” da mencionada Cédula de Crédito Bancário, celebrada em data posterior ao marco temporal normativo (31/03/2000).

Preenchidos, portanto, os requisitos formal e temporal, não se verifica ilegalidade na cláusula de capitalização contratada.

Ainda, a multa moratória de 2% encontra amparo legal no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, estando em conformidade com os limites legais.

No tocante à adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização, verifica-se que o próprio título executivo menciona expressamente a sua aplicação, com capitalização mensal e taxa de juros claramente estipuladas, o que assegura a transparência e legalidade do pacto.

A jurisprudência consolidada é no sentido da validade da Tabela
Price
, desde que haja pactuação expressa da taxa de juros no contrato.

Nesse sentido:

“A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1002294-79.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, DJE 28/04/2025)

No tocante à suposta ausência de informações claras, a documentação contratual revela que o apelante teve ciência dos encargos pactuados, não sendo possível reconhecer qualquer desequilíbrio contratual ou ofensa ao dever de informação.

Por fim, inexiste comprovação de onerosidade excessiva superveniente, tampouco demonstração de que o saldo devedor extrapolou os limites contratuais.

A alegação de que houve um "ônus" excessivo de R$ 25.674,47, observa-se que o Apelante não produziu qualquer prova de fato superveniente que justificasse a revisão do contrato com base na onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC e art. 478 do CC), tampouco comprovou vício de consentimento por ausência de informação clara e adequada.

Assim, a sentença proferida se revela acertada ao julgar improcedentes os pedidos iniciais

e, em consonância com a jurisprudência desta c.Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:

A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato.
Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando se mantêm dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua previsão contratual isolada é admitida.
A cobrança de tarifas bancárias é lícita quando pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados.

O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e documental.

A ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral.
(N.U 1001633-56.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025